Tribunal: TJMT
Processo: 1007866-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1007866-64.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO GARÇAS – MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: João Vitor da Silva
A Defensoria Pública impetrou o presente “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de João Vitor da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, investigado pela suposta prática dos delitos descritos no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; art. 244-B do ECA e art. 2a da Lei 12.850/2013.
Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente permanece segregado em contexto de ilegítimo excesso de prazo, pois a primeira fase do rito do júri ainda não foi finalizada por conta de atos imputáveis tão somente à acusação e ao aparato judicial. Na sequência, assevera que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo se considerar que o paciente não seria membro de organização criminosa e ostenta predicados favoráveis (trabalho lícito, residência fixa, primariedade etc.). Explica, por fim, que o estado de pandemia causado pela disseminação do Coronavírus (COVID-19) deu ensejo à edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, a preconizar a reavaliação das prisões preventivas, contexto a autorizar a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que almeja ver confirmada no mérito.
Juntou documentos.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A despeito dos argumentos trazidos pelo ilustre defensor, tenho que não restaram demonstrados, nesta quadra destinada à cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i.e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Destaca-se, inicialmente, que a discussão acerca do pertencimento, ou não, do paciente à organização criminosa Comando Vermelho demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à negativa de autoria, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na impetração não comporta exame nesta via estreita do “habeas”, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise é a ação de conhecimento, em que ao paciente será assegurado o efetivo contraditório.
De outro lado, não se verifica o excesso de prazo apontado na inicial. A análise do material cognitivo demonstra inexistir desídia da autoridade apontada como coatora ,máxime ao ter em vista a complexidade da ação penal em testilha, que conta com 02 (dois) réus, apura a prática de ao menos 03 (três) delitos e demandou a expedição de cartas precatórias a comarcas diversas e redesignação de audiência.
Quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No que concerne a essas medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Aliás, a decisão atacada mostra-se irrepreensível ao afastar os argumentos da impetrante com base na Recomendação 62/2020. Confira-se:
Do cotejo dos autos, observa-se que o denunciado não se encontra inserido no grupo de risco para a infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, já que o grupo de risco compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, conforme Recomendação n. 62, de 17/03.2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Há de se destacar que, caso o custodiado estivesse inserido no grupo de risco, tal fato, por si só, não poderia impor a concessão de liberdade, a qual deve ser avaliada caso a caso.
Isso porque, a Resolução no 62/2020 do CNJ, conclama à análise do cabimento das providências sugeridas, não obrigando o julgador, no caso concreto, a conceder liberdade ao denunciado em desconformidade com a Lei.
Ressalta-se, ainda, que as medidas implementadas e as recomendações do Poder Público são no sentido de estabelecer o isolamento social, a fim de eliminar ou mitigar os riscos de contaminação do Covid-19.
Neste sentido, a Nota Técnica Orientativa n. 02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT, dirigida aos gestores das unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, dentre outras recomendações, orienta a reduzir o número de visitantes, a não permitir a entrada de pessoas com sintomas de gripe, pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, tudo com o escopo de evitar a propagação do Covid-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos.
Sendo assim, a Unidade Prisional está seguindo as recomendações, procedimentos e regras dirigidas à prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde dos agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes.
Cumpre destacar que, nesta Comarca de Alto Garças/MT, ainda não foi constatada qualquer situação sintomática de contágio, nem mesmo na unidade prisional. E, caso fosse relatada qualquer situação neste sentido, os encarcerados receberiam o adequado tratamento médico, por meio do Sistema Único de Saúde municipal, como a grande maioria dos cidadãos alto-garcenses.
Quanto ao argumento ventilado pela defesa, acerca da “superlotação” do estabelecimento prisional, é de conhecimento deste Juízo a transferência recente de 19 (dezenove) reeducandos para a unidade prisional de Rondonópolis/MT, de modo que o número de detidos, hoje, é inferior à sua capacidade.
Para além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estampados na decisão atacada, observa-se que a segregação cautelar se encontra, sob um olhar perfunctório, lastreada no art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta.
Segundo consta no provimento atacado, “encontram-se os registros das interceptações telefônicas realizadas e os relatórios policiais inseridos nos autos de cód. 61966 e cód. 60223, que indicam que Robert Henrique Souza de Jesus e João Vitor da Silva são integrantes da facção “Comando Vermelho”, bem como seriam os responsáveis pela disseminação de substância entorpecente para os demais traficantes, nesta cidade de Alto Garças/MT, e que os mesmos possuem o encargo de aplicar o ‘salve’, denominado castigo a quem desobedece às regras impostas pela facção criminosa” (sic).
Ademais, conforme trazido pela autoridade de primeiro grau, “O fundamento da garantia da ordem pública é indubitável conforme demonstram os autos, tendo em vista que os denunciados são suspeitos de praticarem os delitos de tentativa de homicídio qualificado, corrupção de menor e de integrarem organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, o que demonstra a periculosidade ‘in concreto’ da conduta dos autuados”.
Assim, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
Assinale-se, ainda, que conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015), “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Registre-se, ainda, que não há, ao menos nesta senda concisa, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas outras de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, mormente das informações, para então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Logo, indefiro a liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada